Tribunal: TJDFT
Processo: 0719415-89.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, arguiu-se inobservância ao Princípio da Dialeticidade, pois a recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Dessa forma, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, faculto à apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da violação apontada. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12